Tribunal: STF
Processo: RHC 181415
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ananias Conceição Barbosa contra decisão monocrática, proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem em mandamus impetrado naquela Corte.
    Consta dos autos que o recorrente fora condenado às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 dias-multa, as quais foram reduzidas no segundo grau em decorrência de provimento parcial concedido pelo juízo ad quem ao apelo defensivo. O Tribunal de Justiça da Bahia fixou a pena de reclusão em 4 anos e 9 meses, em regime inicial aberto, e o pagamento de multa em 127 dias, revogando, ainda, a prisão preventiva anteriormente decretada. 
    O recorrente, adiante, opusera embargos de declaração em face do acórdão supra, objetivando anular a instrução processual ao argumento de que o interrogatório do réu fora realizado antes da oitiva das testemunhas, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
    Rejeitados os embargos de declaração, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, agasalhando a tese da anulabilidade dos atos instrutórios, com amparo na decisão proferida por esta Corte Suprema no HC n. 127.900/AM. 
    Ressalta-se que, na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estendeu a incidência da norma contida no art. 400, do Código de Processo Penal, aos processos penais militares e eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, modulando os efeitos a partir da publicação da ata do julgamento.
    Ato contínuo, o eminente Relator no e. STJ, verificando, em resposta a pedido de informações, que a instrução criminal foi encerrada em 7.1.2014, concluiu pelo não enquadramento da hipótese dos autos às consequências produzidas pelo julgado paradigma ora em comento.
    Nesta Corte, o recorrente combate a monocrática, reafirmando os argumentos pretéritos, e requer, em síntese, a anulação da instrução criminal. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    De plano, nota-se que não se verificam quaisquer ilegalidades no decisium ora guerreado, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus n. 526.471/BA.
    Adiante, importa destacar que o julgamento paradigma trazido à baila no caso concreto, habeas corpus n. 127.900/AM, conforme já destacado, operou modulação dos efeitos para que as instruções já iniciadas e ainda não encerradas e, por óbvio, as instruções vindouras, a partir da data da publicação da ata de julgamento, observassem a regra contida no art. 400, do Código de Processo Penal.
    Coleciona-se a ementa do precedente aqui destacado:
    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”. (HC 127900, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje 3.8.2016)
    Conforme se depreende dos autos epigrafados, a 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA encaminhou ofício por meio do qual informa que a instrução, no caso em apreço, foi encerrada em 7.1.2014 (eDOC 1, p. 138), anterior, portanto, em mais de dois anos, ao julgamento do habeas corpus que conformou os procedimentos penais da legislação extravagante à ordem de realização do interrogatório do réu prevista na codificação processual penal comum. 
    Ante o exposto, em estrita atenção à modulação dos efeitos estipulada pelo Órgão Pleno deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso ordinário, confirmando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus n. 526.471/BA. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente